Tribunal: TJDFT
Processo: 0718793-28.2024.8.07.0003
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. INDICAÇÃO DE ENDEREÇO DO RÉU. ÔNUS DO AUTOR. INÉRCIA. EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO FEITO. CABÍVEL. PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. DESNECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O art. 485, IV, do Código de Processo Civil (CPC) determina que o juiz deve extinguir o processo sem a resolução do mérito quando verificar a ausência de seus pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular.
2. O art. 239 do CPC dispõe que, para a validade do processo, é indispensável a citação do réu ou do executado. Portanto, a falta de citação configura ausência de pressuposto de validade da relação processual, de modo a autorizar sua extinção sem exame de mérito.
3. O art. 256 determina que a citação do réu deve ocorrer por edital caso seja desconhecido ou incerto seu enderenço. A medida deve ser requerida pelo autor, caso seja constatado o fracasso das diligências voltadas à citação.
4. Segundo o art. 485, § 1o, do CPC, a necessidade de intimação pessoal, antes da decisão de extinção, restringe-se às hipóteses de paralisação do processo por mais de um ano por negligência das partes ou nos casos de abandono da causa por mais de 30 dias (art. 485, II e III, do CPC), que não é o caso dos autos. Precedentes.
5. O credor quedou-se inerte diante da ausência de citação do réu; não apresentou endereço para realizar a diligência nem requereu a citação por edital. A extinção do feito sem resolução do mérito foi correta.
6. Recurso conhecido e não provido.